Tribunal: TJMT
Processo: 1031690-75.2022.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031690-75.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURICE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 003.117.391-80 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LOURICE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 003.117.391-80 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (1698): 1031690-75.2022.8.11.0002

EMBARGANTE: LOURICE BEZERRA DOS SANTOS.

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO
C/C
DANOS MORAIS.

VÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA TESE RECURSAL DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DE FORMA EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8º DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Se o valor da indenização foi fixado em valor ínfimo, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o disposto no artigo 85, § 8º do CPC, ou seja, a apreciação equitativa do juiz.

2. Acórdão reformado para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos moldes do art. 85, § 8º do CPC.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (1698): 1031690-75.2022.8.11.0002

EMBARGANTE: LOURICE BEZERRA DOS SANTOS.

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

LOURICE BEZERRA DOS SANTOS opôs embargos de declaração em face de v. Acórdão proferido (Id. 208430683), alegando que há omissão no julgado, porque deixou de manifestar expressamente quanto à necessidade da majoração ou arbitramento dos honorários sucumbenciais, tendo em vista o valor ínfimo da condenação do art. 85, §8 do CPC.

Aduz que a manutenção dos honorários de sucumbência de 15% (quinze por cento), sobre a condenação, resultará em honorários sucumbenciais no valor ínfimo de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Sustenta que esses honorários devem ser arbitrados por equidade, atentando-se aos requisitos do §8º do artigo 85 do CPC.

Assim, requer que os embargos sejam acolhidos com efeito modificativo, para majorar os honorários de sucumbência (Id. 209389150).

A contraminuta requereu o desprovimento (Id. 207258691).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (1698): 1031690-75.2022.8.11.0002

EMBARGANTE: LOURICE BEZERRA DOS SANTOS.

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recebo os embargos de declaração, eis que tempestivos.

No presente caso, analisando detidamente a petição recursal, verifica-se que a parte autora insurgiu-se pontualmente contra v. acórdão. Os argumentos formulados pela embargante visa a análise da omissão quanto ao reconhecimento do pedido, de forma a majorar os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais.

Logo, ao analisar o presente recurso, verifica-se que a peça recursal impugna o v. acórdão recorrido, restando caracterizada a dialeticidade recursal.

De proêmio, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm como objetivo único, sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Desse modo, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que tenham se formado por ocasião do julgamento.

Dito isso, verifica-se a omissão apontada pelo embargante, visto que, conforme a regra constante do art. 85, §8º, do CPC
"nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º"
.

Assim, assiste razão ao embargante, quando aponta omissão no v. Acórdão, “
que
por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por Itaú Unibanco S/A, e desproveu o recurso interposto por Lourice Bezerra dos Santos”
, pois,
deixou de analisar a tese de majoração dos honorários advocatícios pleiteado em recurso adesivo (Id. 197895658).

No caso, como discorrido no julgamento embargado, o proveito econômico da parte vencedora corresponde a R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo que eventual manutenção dos honorários advocatícios fixados na origem em 15% (quinze por cento), fato este que foi objeto do recurso adesivo do embargante e não analisado no v. acórdão, esse valor corresponderia a R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a título de honorários sucumbenciais, sendo, portanto, valor ínfimo.

O acórdão merece reforma a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados com fundamento no critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Sobre o tema, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS
. Equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. II. É adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, Apelação Cível 5625515-92.2019.8.09.0006, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, 1ª Câmara Cível, julgado em 08/02/21, DJE: 08/02/2021).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA EGURO DPVAT. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. DECISÃO MANTIDA
1 - Consoante o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC, os honorários advocatícios nas causas em que for irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. 2 - Ausentes argumentos relevantes que demonstrem o desacerto dos fundamentos utilizados na decisão recorrida, nega-se provimento ao Agravo Interno. Agravo Interno conhecido e desprovido.
(TJGO, Apelação - 0117107- 31.2017.8.09.0006, Rel. Gilberto Marques Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em 29/08/2019, DJE: 29/08/2019).

Nessa esteira, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a baixa complexidade da causa, a pouca atuação do patrono da parte autora, ora embargante, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC,
ACOLHO
os embargos de declaração, a fim de fixar os honorários advocatícios em favor do embargante em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos moldes do art. 85, § 8º do CPC.

No mais, fica mantido o acórdão embargado, tal qual lançado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024